Tribunal: TJSP
Processo: 1072559-68.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento bancário – Apelação – Vedação do reconhecimento da abusividade de cláusulas de contratos bancários "ex officio" – Inteligência da Súmula 381 do STJ – Inovação em grau recursal – Pretensões não formuladas na petição inicial – Descabimento – Ofensa ao artigo 1013 do Código de Processo Civil – Ausência de impugnação específica da tese jurídica que

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento bancário – Apelação – Vedação do reconhecimento da abusividade de cláusulas de contratos bancários "ex officio" – Inteligência da Súmula 381 do STJ – Inovação em grau recursal – Pretensões não formuladas na petição inicial – Descabimento – Ofensa ao artigo 1013 do Código de Processo Civil – Ausência de impugnação específica da tese jurídica que não reconheceu como abusivas as cláusulas, os juros e os encargos questionados – Razões dissociadas dos fundamentos da sentença – Desrespeito aos princípios da dialeticidade e da devolutividade – Inadmissibilidade recursal configurada – art. 1.010, II e III do CPC.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000475819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072559-68.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
CARLOS CORREA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, não
conheceram do recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 26 de junho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072559-68.2019.8.26.0002
Apelante
José Carlos Correa (AJG)
Apelado
BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca
São Paulo 8a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto no 38274
Ação revisional de contrato de financiamento bancário –
Apelação Vedação do reconhecimento da abusividade de
cláusulas de contratos bancários “ex officio” Inteligência da
Súmula 381 do STJ Inovação em grau recursal Pretensões
não formuladas na petição inicial Descabimento Ofensa ao
artigo 1013 do Código de Processo Civil
Ausência de
impugnação específica da tese jurídica que não reconheceu
como abusivas as cláusulas, os juros e os encargos
questionados
Razões dissociadas dos fundamentos da
sentença Desrespeito aos princípios da dialeticidade e da
devolutividade Inadmissibilidade recursal configurada art.
1.010, II e III do CPC.
Recurso não conhecido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 92/97 julgou improcedente a ação de
revisão contratual e extinto o processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de
Processo Civil, condenado o autor no pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em R$500,00, observado que se trata de beneficiário da
gratuidade da justiça, art. 98, § 3o, do CPC.
Apela o autor pretendendo a reversão do julgado, sob o
fundamento de que o julgamento da ação improcedente foi feito sem atenção aos
documentos encartados, os quais deveriam receber análise mais acurada; que a ação
revisional é cabível, e que existem elementos suficientes para a procedência da ação;
que todos os argumentos apresentados merecem guarida, pedindo que o recurso seja
provido para a ação ser julgada procedente; (fls. 99/106).
Processado, recebido e com resposta ao
recurso (fls. 110/119), vieram os autos ao Tribunal e após a esta
Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Inicialmente,
cumpre
consignar
que
não
merece
conhecimento a inovação em sede recursal relativa ao afastamento das seguintes tarifas:
Parcela Premiável e Seguro de Proteção Financeira.
Registre-se, nesse sentido, que a extensão do efeito
devolutivo da apelação é determinada pelos lindes da impugnação (“tantum devolutum
quantum apellatum”), de modo que não é franqueado à parte formular pleito genérico
concernente à ilegalidade de encargos bancários, a fim de que possa obter,
automaticamente, ampla revisão da contratação realizada. Incumbe à parte, como
imperativo de seu interesse, que formule impugnação específica dos valores que reputa
ilícitos na contratação, sob pena de incidência da Súmula no. 381, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, que prevê: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador
conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.
A respeito, confira-se o julgado proferido por este
Tribunal de Justiça: “AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CHEQUE ESPECIAL PLUS -
Código de Defesa do Consumidor inaplicável à espécie, por se tratar de relação de
insumo - Situação, no entanto, que não impede o afastamento de cláusulas abusivas e a
revisão do contrato - Juros remuneratórios - Ausência de limitação - Contrato com taxa
predeterminada, devendo ser mantida - Capitalização mensal de juros - Possibilidade
de sua cobrança, desde que contratada - Inteligência do artigo 28, § 1o, I, da Lei no
10.931/04 - Hipótese em que a capitalização de juros foi expressamente pactuada -
Cobrança autorizada Pleito genérico de afastamento de “tarifas não previstas” e
“débitos não justificados” Descabimento - Extensão do efeito devolutivo determinado
pelos limites da impugnação - Impossibilidade de afastamento, de ofício, de encargos
bancários abusivos - Súmula no. 381, do C. Superior Tribunal de Justiça - Sentença
mantida - Recurso conhecido, em parte, e improvido.” (Apelação no 1000453-
96.2015.8.26.0698, Rel. Des. Mario de Oliveira, j. 05.07.2017).
Por isso, feita a delimitação acima quanto aos pontos
controvertidos na inicial e objeto de impugnação recursal específica, a análise da
legalidade das demais tarifas não apenas viola o teor da Súmula 381 do C. STJ, como
também evidencia inaceitável inovação em grau recursal, em ofensa ao art. 1.013 do
CPC, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento, neste tocante.
Quanto ao mais, melhor sorte não assiste ao autor.
A parte autora pretendeu a revisão de contrato de
financiamento, sustentando que possuía cláusulas e encargos nulos, pois são abusivos à
luz do Código de Defesa do Consumidor (fls.01/16).
O MM. Juiz a quo, na sentença ora recorrida, julgou
improcedente a ação não reconhecendo que o contrato padece de cláusulas abusivas,
nem cobrança de comissão de permanência, sendo regular a cobrança dos juros e tarifas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pactuadas, não havendo nenhuma ilegalidade a ser declarada, bem como que a
capitalização de juros é legítima e autorizada legal e jurisprudencialmente.
Cabia
à
parte
apelante,
portanto,
questionar
especificamente os fundamentos da r. sentença e as teses jurídicas que a embasaram
para não reconhecer como abusivos as cláusulas, juros e os encargos.
Contudo, em suas razões recursais, o autor se limita a
afirmar que a r. sentença não observou os documentos e argumentos produzidos no
feito, e que a ação deve ser julgada procedente.
Em suma, percebe-se o evidente descaso do apelante com
a Justiça na medida em que suas genéricas razões recursais nada trazem de
contraposição específica aos fundamentos da decisão recorrida.
Aliás, a r. sentença está fundamentada em Súmulas do C.
STJ que dizem respeito à legalidade das tarifas pactuadas e exigidas, bem como quanto
à taxa de juros aplicada. Não fossem os enunciados sumulados, também o MM Juiz
amparou a r. sentença em teses fixadas em sede de REsp Repetitivos. O apelante sequer
aponta qualquer distinção entre as teses firmadas e a hipótese dos autos, ônus que lhe
incumbia.
Como é cediço, o princípio da motivação das decisões
judiciais, consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, implicitamente contido no art.
93, IX, da CF, visa a propiciar às partes o conhecimento dos fundamentos da decisão e
tornar possível a sua impugnação lógica.

O que se constata na espécie, é que o apelante não
conseguiu se desincumbir do ônus de impugnar as razões da decisão hostilizada.
Tais discrepâncias além de impossibilitarem a análise
recursal pelo Tribunal ad quem, a um só tempo molestam os princípios da dialeticidade
e da devolutividade dos recursos: “Para que o recurso seja conhecido é necessário,
também, que preencha determinados requisitos formais que a lei exige; que observe "a
forma segundo a qual o recurso deve revestir-se". Assim, deve o recorrente, por
exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a) apresentar as suas razões,
impugnando especificamente as razões da decisão recorrida;(...) Princípio da
dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado
por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato
judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de
direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-
se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético." (Fredie Didier Jr.
e Leonardo José Carneiro Da Cunha in “Curso de Direito Processual Civil”, Vol.3,
Edições Podivm, Salvador, 2006, pág. 46-47 apud Nelson Nery Júnior.)
O princípio da devolutividade é comum a qualquer tipo de
recurso: “A interposição do recurso transfere ao órgão “ad quem” o conhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
matéria impugnada. Podem variar, de recurso para recurso, a extensão e a profundidade
do efeito devolutivo. O estudo da profundidade do efeito devolutivo é examinado por
alguns autores como se se tratasse de efeito diverso: denominam o fenômeno do efeito
translativo. O efeito devolutivo é comum a todos os recursos. É da essência do recurso
provocar o reexame da decisão - e isso que caracteriza a devolução. (Fredie Didier Jr. e
Leonardo José Carneiro Da Cunha in “Curso de Direito Processual Civil”, Vol.3,
Edições Podivm, Salvador, 2006, pág. 66.).
Não é outro o entendimento dos Tribunais Superiores:
“Processual Civil. Apelação. CPC, art. 514, II. Fundamentação deficiente. 1. A
regularidade formal é requisito extrínseco de admissibilidade da apelação, impondo ao
recorrente, em suas razões, que decline os fundamentos de fato e de direito pelos quais
impugna a sentença recorrida. 2. Carece do referido requisito o apelo que, limitando-se
a reproduzir ipsis litteris a petição inicial, não faz qualquer menção ao decidido na
sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a improcedência do
pedido. 3. Precedentes do STJ. 4. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp no
553.242/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma do C. STJ, j. 09/12/2013). No mesmo
sentido: ““Agravo de Instrumento. Razões dissociadas do conteúdo da decisão
recorrida. A peça recursal, conforme é cediço, deve impugnar, de forma específica, os
fundamentos da decisão recorrida. Desrespeito ao artigo 524, inc. I e II, do Código de
Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não conhecido” (REsp. n° 50.036, 4a Turma,
Rel. Min. Rel. Sálvio de Figueiredo).” (REsp no 553.242/PE, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo, Quarta Turma do C. STJ, j. 03/06/1996).
Por essas razões, impõe-se o não conhecimento do
recurso, dada sua incapacidade de ultrapassar o juízo de admissibilidade, conforme
dispõe o art. 1.010, II e III do CPC.
Recurso não conhecido.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 112890
Apelação Cível no 1072559-68.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Jose Carlos Correa
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
José Carlos Correa ajuizou a
presente demanda contra BV Financeira
Crédito,
Financiamento
e
Investimento
S/A., objetivando a revisão das cláusulas
da Cédula de Crédito Bancário firmada
entre as partes, bem como a restituição
dos valores supostamente pagos a maior.
O MM. Juiz houve por bem julgar
improcedente a ação, motivo pelo qual o
autor interpôs o presente recurso.
Como se sabe, ao interpor o
recurso de apelação, compete à parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expor os fatos e o seu direito e indicar as
razões
do pedido de reforma ou de
decretação de nulidade da r. sentença,
nos precisos moldes dos incisos II e III, do
artigo 1.010 do supracitado diploma legal.
Consoante
o
princípio
do
tantum devolutum
quantum appellatum
,
previsto no caput do artigo 1.013 do
Estatuto Adjetivo Civil, o apelo devolve ao
Tribunal o conhecimento das matérias
impugnadas,
ressalvadas
aquelas
cognoscíveis de ofício.
Respeitado o entendimento do
douto
Desembargador
Relator,
ao
interpor o recurso de apelação o autor
impugnou de forma específica e suficiente o
conteúdo
do
r.
decisum
recorrido,
mormente porque se insurgiu com relação
à impossibilidade da capitalização dos
juros e da cobrança das tarifas elencadas
na
exordial,
fundamentos
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedência do seu pleito.
Dessa forma, é descabido o não
conhecimento
do
recurso,
com
fundamento nos incisos II e III, do artigo
1.010 do supracitado diploma legal.
No tocante ao mérito propriamente dito, a apelação não
comporta provimento.
Ao celebrarem o contrato de
acostado
às
fls.
28/29,
as
partes
estipularam
obrigações
recíprocas,
principalmente no que diz respeito ao
pagamento do débito, modo da correção,
vencimento antecipado da dívida e à forma
de proceder no caso do inadimplemento,
tudo em atenção ao princípio da autonomia
da vontade.
A respeito do tema, preleciona o
professor
português
Mário
Júlio
de
Almeida Costa:
“O instituto [contrato] é dominado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio da autonomia da vontade ou da liberdade
negocial.
(omissis )
Do referido princípio decorrem várias
consequências:
ninguém pode ser, em tese geral,
obrigado a contratar ou deixar de contratar ; as
partes podem determinar com inteira autonomia o
conteúdo
das
relações
obrigacionais
que
estabelecem, desde que não haja lei imperativa,
princípio de ordem pública ou bons costumes que se
oponham”.
1 (grifamos)
Apesar
de
o
contrato
em
questão ser do tipo por adesão, este foi
firmado de forma livre e sem qualquer
constrangimento, não havendo indícios de
eventuais vícios na sua formação, razão
pela qual é de todo aplicável o princípio do
pacta sunt servanda.
Além
disso,
a
aplicação
do
Código de Defesa do Consumidor, não
acarreta, por si só, a ilegalidade das
cláusulas contratuais, eis que não restou
1 COSTA, Mário Júlio de Almeida. Direito das Obrigações.
Coimbra: Atlântida. 1968. P.
98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrada a conduta abusiva por parte
do Banco, apta a ensejar tal nulidade.
Nesse sentido, vem entendendo
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“Embora aplicável à relação jurídica em
comento o Código de Defesa do Consumidor, tal
assertiva
não
conduz
à
conclusão
imediata
da
ocorrência de abusividade por parte da instituição
bancária.
Ora,
somente
se
poderia
alegar
abusividade diante de caso concreto no qual fosse,
efetivamente, demonstrada a utilização de índices em
dissonância com aquilo que foi contratado , fato não
evidenciado no presente caso”. 2 (grifamos)
A instituição financeira cumpriu
as suas obrigações, oriundas da relação
creditícia,
com
a
disponibilização
do
crédito contratado, razão pela qual o
autor não pode furtar-se ao cumprimento
das cláusulas livremente acordadas, a
pretexto de serem abusivas.
2 TJSP. Apel. no 0022540-65.2012.8.26.0602. 21a Câmara da Seção de Direito Privado.
Des. Rel. Ademir Benedito. j. 11.11.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente,
acerca
da
suscitada impossibilidade da capitalização
dos juros, preceitua o inciso I, do §1o, do
artigo 28 da Lei no 10.931/04:
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é
título executivo extrajudicial e representa dívida em
dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela
indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em
planilha de cálculo, ou nos extratos da conta
corrente, elaborados conforme previsto no §2o.
§1o - Na Cédula de Crédito Bancário
poderão ser pactuados:
I os juros sobre a dívida, capitalizados
ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a
periodicidade de sua capitalização , bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da
obrigação” . (grifamos)
Sobre
a
mencionada
capitalização e a forma da sua previsão
nos
contratos
de
financiamento,
as
Súmulas no 539 e no 541 do Superior
Tribunal de Justiça dispõem:
“Súmula 539 É permitida a capitalização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de juros com periodicidade inferior à anual em
contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
(MP
n.
1.963-17/2000,

reeditada
como
MP
n.
2.170-36/2001),
desde que expressamente
pactuada”.
“Súmula 541
A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
É certo que a capitalização foi
prevista de forma expressa no instrumento
firmado pelas partes e acostado às fls.
28/29 (cláusula no 5
Custo Efetivo
Total da Operação), vez que a taxa de
juros anual foi pactuada em montante
superior ao duodécuplo da mensal, nos
seguintes termos:
“Taxa
de
juros
mensal:
1,65%/Taxa de juros anual: 21,73%”.
Portanto, como constou da r.
sentença recorrida, a capitalização dos
juros ocorreu de forma lícita, sendo
descabida
qualquer
irresignação
do
apelante acerca do tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto à inclusão do Imposto
sobre as Operações Financeiras (IOF) nas
prestações cobradas, o §1o, do artigo 13
da Lei no 9.779/99 preceitua:
“Art.
13.
As
operações
de
crédito
correspondentes
a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF segundo as
mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas
instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato
gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito ”. (grifamos)
Conforme o disposto no item
5.4 da avença, a cobrança do IOF foi
pactuada
no
valor
de
R$719,90
(setecentos e dezenove reais e noventa
centavos), de modo que inexiste qualquer
ilegalidade na sua exigência.
Aliás, o Superior Tribunal de
Justiça já pacificou o tema referente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possibilidade de cobrança do referido
imposto em contratos bancários, nos
moldes do artigo 543-C do Estatuto
Adjetivo
Civil
de
1973,
conforme
se
depreende do julgamento dos Recursos
Especiais
no
1.255.573/RS
e
no
1.251.331/RS:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO

COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA.
COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO
SIMPLES
DO
INDÉBITO.
RECURSOS
REPETITIVOS.
TARIFAS
BANCÁRIAS.
TAC
E
TEC.
EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.

PRECEDENTES.

FINANCIAMENTO

DO
IOF.
POSSIBILIDADE.
(...)
É lícito aos contratantes convencionar
o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras
e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais ”.3 (grifamos)
Referidos recursos especiais
3 STJ. Resp no 1.255.573/RS.
2a Seção. Rel. Min. Maria Isabel Gallotti. J. 28.08.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também
se
posicionaram
acerca
da
possibilidade de cobrança da “Tarifa de
Cadastro”, nos seguintes termos:
“Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços
bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada
em
ato
normativo
padronizador
da
autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento
entre o consumidor e a instituição
financeira.”. 4 (grifamos)
Com
relação
as
despesas
referentes ao “Registro de Contrato” e
“Avaliação de Bens”, o Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do recurso
representativo
da
controvérsia
no
1578553/SP firmou as seguintes teses:
“2.3. Validade da tarifa de avaliação do
4 STJ. Resp no 1.255.573/RS.
2a Seção. Rel. Min. Maria Isabel Gallotti. J. 28.08.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê
o ressarcimento
de despesa com o registro do
contrato , ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
5
(grifamos)
Ressalte-se que a cobrança de
tais encargos constou expressamente do
contrato (fls. 28):
“Tarifa de cadastro R$ 659,00
Tarifa de Avaliação do Bem R$ 435,00
Registro de Contrato R$ 120,03”.
Portanto,
a
exigência
das
aludidas quantias é regular, eis que foram
livremente
contratadas
e
em
conformidade com as teses firmadas nos
recursos especiais supracitados.
Assim, a r. sentença recorrida
não merece qualquer censura, pelo que
5 STJ. Resp no 1.578.553/SP. 2a Seção. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino J.
28.11.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fica mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
conhece do recurso e, no mérito, nega-lhe
provimento.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
11227B61
6
17
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
11266C52
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1072559-68.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.